Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. DESCONTO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é cabível auxílio moradia majorado nos casos em que os cônjuges militares eram considerados dependentes um do outro para fins de majoração dos valores de seus respectivos auxílios-moradia (dependência recíproca) e nos casos em que, havendo dependentes comuns (filhos), havia pagamento de auxílio-moradia a ambos os cônjuges em razão dos mesmos filhos. Precedentes.
2. Os pareceres da Procuradoria do Distrito Federal, elaborados nos anos 2010 e 2017 acerca da matéria, demonstram não se tratar de nova interpretação da lei pela Administração Pública.
3. A dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, impõe a demonstração de: I) boa-fé; II) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
4. A alegada boa-fé, bem como os demais requisitos necessários ao deferimento da dispensa da devolução dos valores recebidos indevidamente, consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
5. Agravo de instrumento desprovido.